Tribunal: STJ
Processo: 2137721-23.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820613 - SP (2024/0481469-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA SINEC LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - SP140951
GLEICE MONIQUE FERREIRA ALVES - SP320290
AGRAVADO
: SIMON LEONARDO LUBIENIECKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL FUNDADA
NO

V,
DO

MITIGAÇÃO
DA

ART.
1.030,

CPC/2015.
IMPENHORABILIDADE SALARIAL (ART. 833, IV, DO
.
CPC/2015)
POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,
MAS AFASTADA NO CASO CONCRETO POR AUSÊNCIA DE
PROVA DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO SOBRE PRÓ-
LABORE. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO
DA

VERIFICAÇÃO
DO

SÚMULA
283/STF.
IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no
V, do
art. 1.030,
por ausência de demonstração analítica do dissídio
CPC/2015,
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
A
art. 1.029,
CPC/2015.
parte agravante alega que o dissídio foi devidamente
demonstrado, com transcrição de ementas e juntada de acórdãos
paradigmas, e que a mitigação da impenhorabilidade salarial é
cabível no caso concreto, envolvendo penhora de 30% dos valores
pró-labore do executado.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de reforma da decisão de inadmissão do recurso
especial, considerando a alegada demonstração de dissídio
jurisprudencial quanto à mitigação da impenhorabilidade de
salários e pró-labore (art. 833, IV, do
, e a viabilidade
CPC/2015)
da penhora excepcional sem comprometimento da subsistência do
executado.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prova da viabilidade da constrição sobre o pró-
labore e do impacto na subsistência do executado, fundamento
Documento eletrônico VDA51602571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 12:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 94588efd-c54d-4b32-bf89-d7d42824fede

suficiente não impugnado pela agravante, atraindo a aplicação da
Súmula 283/STF.
4. A verificação do impacto na subsistência demandaria reexame
do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Precedentes do STJ corroboram a inviabilidade do recurso em
hipóteses análogas.
IV DISPOSITIVO
5. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 12:00:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 94588efd-c54d-4b32-bf89-d7d42824fede

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820613 - SP (2024/0481469-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA SINEC
LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - SP140951
GLEICE MONIQUE FERREIRA ALVES - SP320290
AGRAVADO
: SIMON LEONARDO LUBIENIECKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL
FUNDADA NO ART. 1.030, V, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DA
IMPENHORABILIDADE SALARIAL (ART. 833, IV, DO CPC
/2015). POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, MAS AFASTADA NO CASO CONCRETO POR
AUSÊNCIA DE PROVA DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO
SOBRE PRÓ-LABORE. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
IMPUGNADO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
283/STF.
VERIFICAÇÃO DO IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO
EXECUTADO.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V,
do CPC/2015, por ausência de demonstração analítica do
dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015. A parte agravante alega que o dissídio foi devidamente
demonstrado, com transcrição de ementas e juntada de
acórdãos paradigmas, e que a mitigação da impenhorabilidade
salarial é cabível no caso concreto, envolvendo penhora de 30%
dos valores pró-labore do executado.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de reforma da decisão de inadmissão do
recurso especial, considerando a alegada demonstração de
dissídio jurisprudencial quanto à mitigação da impenhorabilidade
de salários e pró-labore (art. 833, IV, do CPC/2015), e a
viabilidade da penhora excepcional sem comprometimento da
subsistência do executado.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prova da viabilidade da constrição sobre o pró-
labore e do impacto na subsistência do executado, fundamento
suficiente não impugnado pela agravante, atraindo a aplicação
da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA51369858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: b7110789-660a-4a34-896f-524548021a65

4. A verificação do impacto na subsistência demandaria reexame
do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Precedentes do STJ corroboram a inviabilidade do recurso em
hipóteses análogas.
IV DISPOSITIVO
5. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.

O recurso especial não foi admitido com fundamento no art. 1.030, V,
do CPC, sob os seguintes argumentos (fls. 84-85): O dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado de forma analítica, conforme exigido pelo art. 1.029, § 1o, do CPC,
sendo insuficiente a simples transcrição de ementas, bem como não houve cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas apresentados, nem
demonstração de similitude fática e soluções jurídicas divergentes.
Nas razões do seu agravo, a parte agravante alega que o dissídio
jurisprudencial foi devidamente demonstrado, com a transcrição de ementas e a
juntada de acórdãos paradigmas que tratam de situações fáticas semelhantes e que
a mitigação da impenhorabilidade salarial foi reconhecida em precedentes do STJ e
de outros tribunais estaduais, sendo cabível no caso concreto.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

O dissenso jurisprudencial deve ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V.
Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com
a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno
no Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra
Assusete Magalhães, in D Je de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso
Especial 1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in D
Documento eletrônico VDA51369858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: b7110789-660a-4a34-896f-524548021a65

Je de 09.02.2022). Ressalto, ainda, que a simples transcrição de
ementas não se presta à configuração do dissenso. Nesse sentido:
“Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso." (AgInt no R Esp 1950258/SP,
Relator Ministro Francisco Falcão, in D Je de 16.02.2022). Necessário
se transcreva trecho do V. Acórdão hostilizado e se proceda ao devido
confronto analítico entre este e os paradigmas arrolados, de molde a
demonstrar a identidade de situações geradoras das decisões
conflitantes. III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base
no art. 1.030, V, do CPC.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Ao analisar o requerimento de penhora de 30% dos valores pró-
labore do agravado, assim decidiu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 39-46):

O exequente, ora agravante, sustenta não ser absoluta a
impenhorabilidade dos salários, proventos e pró-labore, sendo
possível a penhora de até 30% dos rendimentos do executado, nos
termos da Primeiramente, em que pese a existência de posição
contrária, possível a mitigação do artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. E ainda que não se ignore o disposto no artigo
supramencionado, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
bem como deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
firmou entendimento no sentido de possibilitar a penhora de parte dos
rendimentos do executado, em situações excepcionais desde que a
constrição não comprometa a sua subsistência digna e de sua família.
[...]. Deste modo, atualmente, a jurisprudência pátria relativizou a regra
de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, permitindo a penhora de salário do devedor, para o
pagamento de dívida comum, e não somente para o pagamento de
dívida decorrente de pensão alimentícia. Entretanto, importante
observar que não foi demonstrada a existência de recebimentos em
decorrência de pró-labore do executado e qual seria o valor de tais
Documento eletrônico VDA51369858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: b7110789-660a-4a34-896f-524548021a65

recebimentos para fins de constatar a viabilidade de tal penhora, já
. Assim, não tendo sido
que excepcional. E este ônus era do agravante
comprovada a viabilidade da penhora de 30% do pró-labore do
executado, tal omissão inviabiliza a análise acerca do impacto da
medida na sua subsistência e, consequentemente, da possibilidade da
medida.

Logo, percebe-se pelo teor do acórdão transcrito que a questão em
discussão não é a penhora excepcional dos vencimentos do executado, mas o fato
de não ter sido comprovada a viabilidade da penhora dos 30% do pró-labore.
Portanto, não há que se falar em dissídio jurisprudencial, uma vez que
o Tribunal de origem foi claro ao afirmar a possibilidade de penhora de percentual de
pró-labore, apenas não permitindo no caso concreto, ante a ausência de prova sobre
a viabilidade da constrição.
De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso." (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, qual seja, a inviabilidade da análise
acerca do impacto da medida na subsistência do agravado e, consequentemente, da
possibilidade da medida, mostra-se destituído de utilidade o exame das teses
recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não alterarão
o que decidido.
Trata-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
No caso em tela, para aferir o impacto da penhora na subsistência do
agravado, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
Em casos análogos, assim vem decidindo essa Corte Superior:

Documento eletrônico VDA51369858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: b7110789-660a-4a34-896f-524548021a65

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL.
IMPENHORABILIDADE.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM
IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE
EVENTUAL.
RESERVA
DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao
princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a
dignidade da pessoa humana.
2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do
comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a
penhora da quantia bloqueada de R$ 2.354,60 (dois mil, trezentos e
cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em
consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e,
eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação
financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada
a assegurar o mínimo existencial.
5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há
comprovação do comprometimento da subsistência de um dos
devedores em decorrência da constrição em sua conta corrente.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 2.073.239/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
. Grifo nosso).
28/4/2025
5/5/2025

No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51369858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: b7110789-660a-4a34-896f-524548021a65

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE.
DEPÓSITO
EM
CONTA
BANCÁRIA.
VALORES RELATIVOS À HERANÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à impenhorabilidade de valores relativos a
honorários advocatícios deixados pelo falecido genitor do executado e,
por isso, enquadrar-se-iam na proteção do art. 833, X, do Código de
Processo Civil, porquanto abaixo de quarenta salários mínimos.
2. No caso em apreço, os valores penhorados não guardam relação
com o trabalho ou com a subsistência do executado, mas decorrem de
patrimônio transferido a título sucessório, integrando seu acervo
patrimonial de forma genérica. Assim, não há que se falar em
impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC.
3. Importante ressaltar que, ao serem transmitidos como herança, os
honorários advocatícios deixaram de possuir a natureza de verba
alimentar destinada à subsistência do credor originário. A partir desse
momento, passaram a constituir bens disponíveis no patrimônio dos
herdeiros, passíveis de responder pelas obrigações por ele assumidas.
4. Elidir a conclusão da Corte estadual no sentido da ausência de
comprometimento de subsistência do devedor, com o fim de acolher a
pretensão da recorrente de impenhorabilidade dos valores,
demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que
se mostra inviável em recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.150.479/SP, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51369858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:23:10
Código de Controle do Documento: b7110789-660a-4a34-896f-524548021a65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.820.613 / SP
Número Registro: 2024/0481469-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10951744420228260100 21377212320248260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SISTEMA INTEGRADO DE EDUCACAO E CULTURA SINEC LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA - SP140951
GLEICE MONIQUE FERREIRA ALVES - SP320290
AGRAVADO
: SIMON LEONARDO LUBIENIECKI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51585315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: d258e6c4-8a40-4d8c-84ed-a6e53884ebd7

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:03
Código de Controle do Documento: d258e6c4-8a40-4d8c-84ed-a6e53884ebd7